Tribunal: TJMT
Processo: 1040382-61.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040382-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDUARDO FANTI PEREIRA JUNIOR - CPF: 037.748.431-80 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. CANCELAMENTO DE CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA DEFESA PRÉVIA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COMO "
ENDEREÇO INCORRETO
". MESMO ENDEREÇO UTILIZADO COM SUCESSO PARA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO. PREMATURA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL IMPUTÁVEL AO DETRAN. IRREGULARIDADE DA AUTOESCOLA E DO INSTRUTOR NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO CONDUTOR. CANDIDATO APROVADO EM TODOS OS EXAMES OFICIAIS DO DETRAN. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AUTOESCOLA E DO INSTRUTOR. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO DETRAN. ART. 24, II, DO CTB. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. CNH ATIVA POR APROXIMADAMENTE DEZ ANOS. APROVAÇÃO EM EXAME PRÁTICO DE CATEGORIA "
D
" PELO PRÓPRIO DETRAN. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação ajuizada em face do DETRAN/MT, visando à anulação do Processo Administrativo nº 013/2019/GCCNH/DETRAN/MT e do ato de cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação. O recorrente sustentou nulidade da notificação para apresentação de defesa prévia, ausência de participação dolosa nas irregularidades atribuídas à autoescola e ao instrutor não credenciado, além de violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da proporcionalidade, diante da manutenção da CNH por aproximadamente dez anos e da aprovação em exames oficiais realizados pelo próprio DETRAN, inclusive para mudança à categoria “D”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do processo administrativo em razão da ausência de notificação pessoal válida para apresentação de defesa prévia; (ii) estabelecer se o cancelamento da CNH pode ser imputado ao condutor sem prova individualizada de dolo ou má-fé quanto às irregularidades da autoescola e do instrutor; (iii) determinar se a atuação do DETRAN/MT violou os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório; e (iv) definir se a medida de cancelamento integral da CNH observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O DETRAN/MT expede notificação para defesa prévia que retorna com a anotação “endereço incorreto”, mas posteriormente encaminha notificação da decisão final ao mesmo endereço, com recebimento regular, o que demonstra a possibilidade de notificação pessoal válida e evidencia vício procedimental no uso da notificação por edital. A notificação por edital possui caráter excepcional e exige o esgotamento prévio das diligências destinadas à localização do administrado, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O dever de fiscalizar a regularidade do processo de formação de condutores, inclusive quanto ao credenciamento de instrutores e autoescolas, compete ao DETRAN, nos termos do art. 22, II, do CTB, não sendo razoável transferir ao candidato a responsabilidade por irregularidades administrativas internas. O recorrente é aprovado em todos os exames oficiais aplicados pelo próprio DETRAN/MT, incluindo exame teórico, exame prático da categoria “B” e exame prático da categoria “D”, circunstância que comprova sua aptidão técnica para condução de veículos. A inexistência de prova individualizada de dolo, fraude ou má-fé do condutor impede a imposição da penalidade extrema de cancelamento da CNH por irregularidades atribuídas exclusivamente à autoescola e ao instrutor não credenciado. O DETRAN/MT reconhece reiteradamente a validade da habilitação do recorrente ao longo de aproximadamente dez anos, permite renovações sucessivas, instaura processo de mudança de categoria, recebe taxas, agenda exames e aprova o candidato em exame prático, para somente depois promover o bloqueio do prontuário, configurando comportamento contraditório incompatível com os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva. O cancelamento integral da CNH, após longo período de utilização regular e sem comprovação de participação ilícita do condutor, revela medida desproporcional, especialmente diante da possibilidade de adoção de providências menos gravosas. A exclusão da CNH compromete diretamente o exercício profissional do recorrente como motorista de aplicativo, atingindo sua subsistência e a manutenção de sua família, inclusive de filho menor com graves necessidades médicas, em afronta aos fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
1. É nulo o processo administrativo de cancelamento de CNH quando a notificação por edital é realizada sem o esgotamento das tentativas de notificação pessoal válida. 2. O cancelamento de CNH por irregularidades atribuídas à autoescola ou a instrutor não credenciado exige prova individualizada de dolo ou má-fé do condutor. 3. O DETRAN responde pela fiscalização do processo de formação de condutores, nos termos do art. 22, II, do CTB. 4. A manutenção da validade da CNH por longo período, com sucessivos atos administrativos de reconhecimento de regularidade, impede posterior cancelamento abrupto em afronta aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica. 5. A medida de cancelamento integral da CNH deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando comprometer o direito ao trabalho sem demonstração de fraude praticada pelo condutor.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CTB, art. 22, II; CPC, art. 537; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Recurso Inominado nº 1038897-26.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. 14.03.2026; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1032105-67.2024.8.11.0041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.05.2025, publ. 09.05.2025.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350124364 – reclamação nº 1040382-61.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

- Da condição fática.

Restou demonstrado que:
- o Recorrente iniciou processo de primeira habilitação junto à Auto Escola Diretran em 13/07/2015, tendo sido emitida sua Permissão para Dirigir em 1/10/2015 e, posteriormente, solicitada a CNH definitiva em 11/11/2016 (id. 350123890); - o DETRAN/MT instaurou o Processo Administrativo n.º 013/2019/GCCNH/DETRAN/MT para apuração de suspeita de irregularidade relacionada à Auto Escola Diretran, constando referência a supostas irregularidades quanto ao número de aulas práticas e ao credenciamento de instrutores (id. 350123895); - em 25/1/2019 foi expedida notificação ao Recorrente para ciência da instauração do processo administrativo e apresentação de defesa escrita, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de “endereço incorreto” (id. 350123895); - o relatório conclusivo do processo administrativo, datado de 10/4/2019, sugeriu a exclusão do registro de CNH do Recorrente, tendo sido emitido parecer jurídico em 18/7/2019 e decisão administrativa na mesma data determinando a exclusão da CNH da Base Nacional (id. 350123895); - em 25/01/2019 foi expedida notificação ao Recorrente para ciência da instauração do processo administrativo e apresentação de defesa escrita, tendo o aviso de recebimento retornado com a informação de “endereço incorreto” (id. 350123895); - consta dos autos que a notificação da decisão administrativa foi encaminhada em 31/8/2019, com recebimento em 9/9/2019, e que o Recorrente apresentou manifestação em 18/09/2019 (id. 350123895); - houve despacho administrativo em 8/3/2022 ratificando a decisão de cancelamento da CNH, bem como despacho em 5/5/2022 reconhecendo o recurso administrativo, porém negando-lhe provimento (id. 350123895); - o registro da CNH do Recorrente foi excluído em 27/03/2025, conforme informação constante do processo administrativo convertido para o sistema digital sob n.º DETRAN-PRO-2022/04325 (id. 350123895); - em 2024 o Recorrente iniciou processo de mudança de categoria para “D”, vinculado ao RENACH MT668910208, junto à Auto Escola Satélite, tendo sido aprovado em exame prático realizado em 29/03/2025 (id ́s. 350123893, 350123894 e 350124353); - a consulta RENACH juntada aos autos apontou impedimento administrativo no registro da CNH do Recorrente (id. 350123896); - os autos contêm documentos relativos à atividade profissional do Recorrente como motorista de aplicativo, inclusive cadastro junto à plataforma Uber e resumo fiscal de rendimentos referentes aos anos de 2022 a 2024 (id. 350124350 e 350124352).

- Da nulidade da notificação.

O ponto central do presente recurso diz respeito à validade da notificação para apresentação de defesa prévia no processo administrativo nº 013/2019/GCCNH/DETRAN/MT.

Os documentos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a seguinte sequência de fatos:

*Em 25/1/2019, o DETRAN/MT expediu notificação de autuação (AR nº MH066166853BR) para que o Recorrente apresentasse defesa escrita em 10 dias. O Aviso de Recebimento retornou sem entrega, com a anotação "endereço incorreto", em 6/2/2019.

*Em 14/3/2019, o DETRAN publicou Edital de Notificação no Diário Oficial nº 27.462.

*Em 18/7/2019, foi proferida a decisão de cancelamento da CNH, sem que o Recorrente tivesse apresentado qualquer defesa prévia.

*Em 31/8/2019, o DETRAN expediu notificação da decisão já proferida para o mesmo endereço que havia sido devolvido como "incorreto". Desta vez, o AR foi recebido com sucesso em 9/9/2019.

Sendo assim, revela vício insanável no procedimento administrativo. O DETRAN/MT expediu notificação em 25/1/2019, que retornou com a anotação "
endereço incorreto
". Ato contínuo procedeu à notificação por edital. Contudo, em 9/9/2019, a notificação da decisão final foi entregue com sucesso no
exato mesmo endereço
.

Tal circunstância prova que o endereço estava correto e que a notificação pessoal era plenamente possível. Deste modo, a notificação por edital é medida excepcional, exigindo o esgotamento dos meios de localização, o que não ocorreu.

É, portanto, nulo o processo administrativo de cancelamento da CNH quando inexistir notificação pessoal válida ao interessado, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A notificação por edital somente se legitima após o esgotamento de todas as diligências destinadas à localização do administrado. Precedente. (
TJMT – 2ª TR – RI nº 10388972620258110001 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 10/3/2026 - DJe 14/3/2026
).

- Da boa-fé do condutor e falha na fiscalização do Estado.

O cancelamento baseou-se na utilização de instrutor não credenciado pela autoescola. Ocorre que o dever de fiscalizar o credenciamento de seus parceiros é do DETRAN/MT, não sendo razoável exigir que o aluno diligencie sobre a regularidade funcional do instrutor.

Nesse sentido:

“...

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União; (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência) ...”

O Recorrente foi aprovado em todos os exames aplicados pelo próprio DETRAN/MT exame teórico (
nota 90
), exame prático de categoria "
B
" e, em 29/3/2025, exame prático de categoria "
D
". A aprovação nos exames oficiais do DETRAN demonstra que o Recorrente possui plena aptidão para conduzir veículos, independentemente do número de aulas práticas realizadas na autoescola. Se o Estado validou sua aptidão técnica, não pode agora anular o ato por falha administrativa interna da qual o condutor não participou dolosamente. Precedente. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 10321056720248110041 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 9/5/2025 – DJE 9/5/2025
).

- Da segurança jurídica e do comportamento contraditório.

O DETRAN/MT permitiu que o Recorrente:

“- obtivesse a Permissão para Dirigir (PPD) em 1/10/2015;

- obtivesse a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em 11/11/2016;

- realizasse múltiplas renovações ao longo de aproximadamente dez anos;

- instaurasse processo de mudança para a categoria “D” em 16/12/2024;

- realizasse todos os exames exigidos (toxicológico, psicológico, médico e curso prático);

- fosse aprovado no exame prático da categoria “D” em 29/3/2025; “

Para, somente então, em 27/3/2025, promover a exclusão do registro, dois dias antes da realização do exame prático que o próprio DETRAN havia agendado e aplicado.

Esse comportamento contraditório da Administração Pública viola frontalmente os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, pilares do Estado Democrático de Direito. Não é admissível que a Administração permaneça inerte por aproximadamente uma década, reconhecendo reiteradamente a validade da CNH do administrado, para, posteriormente, cancelá-la de forma abrupta, sem prévia apuração individualizada.

Acrescente-se que o DETRAN/MT recebeu as taxas relativas ao processo de mudança para a categoria “
D
”, agendou e aplicou os exames pertinentes e, somente após a aprovação do Recorrente, procedeu ao bloqueio do prontuário. Tal conduta, além de violar a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação administrativa, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), incompatível com os princípios da moralidade administrativa e da eficiência.

- Do princípio da proporcionalidade e do direito ao trabalho.

A medida de cancelamento total da CNH, obrigando o Recorrente a refazer todo o processo de habilitação do zero após dez anos de exercício regular, sem prova de dolo ou má-fé, é desproporcional e viola o princípio da razoabilidade.

O Recorrente é motorista de aplicativo (
Uber
) desde 2022, com 14.281 viagens realizadas (
id. 350124352
), sendo a CNH sua única e principal fonte de renda. Os resumos fiscais anuais da plataforma comprovam os rendimentos obtidos nos anos de 2022, 2023 e 2024 (
id. 350124352
).

É pai de filho menor portador de microcefalia congênita por Zika-vírus, com epilepsia e dependência total de cuidados, conforme laudo médico do Hospital Universitário Júlio Müller, subscrito pela Dra. Thalita Mara de Oliveira, CRM MT 7155 (
id. 350123898
), o que torna a renda proveniente da atividade de motorista essencial não apenas para sua subsistência, mas para o custeio dos cuidados médicos de seu filho. A situação de internação do filho em UTI à época do ajuizamento da ação encontra-se documentada nos autos (
id. 350123899
).

A condição de hipossuficiência econômica do Recorrente está comprovada pela Declaração de Hipossuficiência juntada aos autos (
id. 350123891
) e pelo recebimento de seguro-desemprego no valor de R$ 1.518,00 (
mil quinhentos e dezoito reais
)

por parcela (
id. 350123892
). Os holerites referentes à atividade de vendedor externo, exercida em paralelo à atividade de motorista, demonstram remuneração variável por comissionamento, evidenciando a instabilidade dos rendimentos (
id. 350124368
).

O art. 1º, III e IV, da Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho como fundamentos da República. A exclusão da CNH, neste contexto, equivale a uma interdição profissional que atinge diretamente a subsistência do Recorrente e de sua família, sem que haja prova de qualquer conduta ilícita de sua parte.

O princípio da proporcionalidade impõe que a medida administrativa seja adequada, necessária e proporcional ao fim buscado. No caso, o DETRAN poderia ter adotado medidas menos gravosas, como exigir a complementação das aulas faltantes ou submeter o condutor a nova avaliação prática — em vez de cancelar integralmente uma CNH exercida regularmente por uma década, especialmente considerando que o próprio DETRAN/MT agendou, aplicou e aprovou o Recorrente no exame prático de categoria "D" em 29/3/2025 (
id ́s. 350123893 e 350123894
), recebendo as taxas correspondentes.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
DOU PROVIMENTO ao recurso para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
Declarar a nulidade do processo administrativo nº 013/2019/GCCNH/DETRAN/MT e do ato administrativo que dele resultou, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal;
1.3)
Determinar ao DETRAN/MT que, no prazo de 5 (
cinco
) dias, restabeleça o registro da CNH do Recorrente na base de dados do órgão, com a validade correspondente, e proceda à emissão da CNH na categoria "D" com EAR — Exerce Atividade Remunerada, considerando a aprovação no exame prático de 29/3/2025;
1.4)
Fixar multa simples, de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), em caso de descumprimento injustificado da presente determinação, nos termos do art. 537 do CPC, aplicável subsidiariamente, sem prejuízo da eventual apuração da responsabilidade criminal.
2)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026